Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DECISÃO O(a) credor(a) REGINALDO FERNANDO DA SILVA PINTO formulou pedido de expedição de certidão de crédito no id 13680130. A certidão de crédito é um documento que propicia o credor ceder o crédito inscrito em precatório. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios expede o referido documento uma única vez e em via original. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT, o que impossibilita a entrega da certidão de crédito ao(à) requerente. Assim, defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado pelo credor xxxx. Contudo, o requerente somente poderá retirar o documento após reabertura desta Coordenadoria para o atendimento presencial. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto